Tribunal: STF
Processo: ARE 1511901
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios contratuais e verba principal levantados em 2022. Decisão recorrida que determinou a devolução ao DEPRE do valor levantado. Impossibilidade. Decisão reformada. Agravo provido” (fl. 2, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 3º e 8º do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República. Argumenta que “os honorários contratuais compõem o valor do crédito principal, não podendo ser expedido requisitório em separado” (fl. 7, e-doc. 14).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, com “reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo o valor depositado ao DEPRE” (fl. 13, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que o acórdão violou diretamente o disposto nos artigos 10, §§ 3º e 8º e 103-A da Constituição Federal, e Súmula 47 do STF” (fl. 5, e-doc. 20.



    Salienta ser permitido “apenas o destaque processual dos honorários contratuais, que será levado a efeito quando da liberação do dinheiro pelo juízo, mas jamais o desconto do valor bruto devido a autora para fins da cobrança desse destaque mediante RPV” (fl. 4, e-doc.20).



    Enfatiza que, “ao interpretar o alcance da Súmula Vinculante n. 47, o próprio Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência os honorários contratuais. A SV nº 47, portanto, tem aplicabilidade apenas aos honorários de sucumbência, o que não se enquadra no presente caso concreto” (fl. 10, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional, em que se discute o alcance da Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal.



    Superados esses óbices processuais, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Carlos Alceu Junqueira, “para reformar a decisão que determinou a devolução da quantia recebida (...), a título de honorários contratuais” (fl. 4, e-doc. 8), com os seguinte fundamentos:



    “Note-se que a verba em questão, de natureza alimentar, já foi levantada pelo agravante em 2022, inclusive, com a anuência da agravada, que invocou a satisfação da obrigação (fls.05/06). 



    Como bem ressalta o agravante, dispõe o artigo 22, caput e § 4º da Lei nº 8.906/94: 



    ‘Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedi r -se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.’ 



    Assim, inviável a devolução da verba que já integrou o patrimônio da parte.



    (...) Em suma, inquestionável o pertinente montante reservado ao patrono, à luz das considerações acima, verifica-se assistir razão à agravante, para manter a regra de preferência do depósito relativo à parcela dos honorários contratuais reservados e obstar a sua devolução à DEPRE” (fl. 4, e-doc. 11).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais do crédito do cliente, para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.741-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.479.176-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.471-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas: ARE n. 1.508.747/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.9.2024; ARE n. 1.499.093/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2024; ARE n. 1.498.117/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 20.6.2024; ARE n. 1.496.198/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.6.2024; e a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (ARE n. 1.465.876/ SP, de minha relatoria, DJe 22.11.2023).



    7. Inaplicável, na espécie em exame, a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios contratuais destacados do principal.



    Na Súmula Vinculante n. 47, dispõe-se que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (DJe 2.6.2015).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar essa súmula, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132-RG, Tema 18 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou ser apenas a verba honorária sucumbencial passível de execução em separado, por constituir direito autônomo do advogado.



    Confira-se trecho do voto do Ministro Eros Grau, Relator originário do acórdão paradigma:



    “A controvérsia de que se trata nestes autos diz com a possibilidade de fracionamento do valor da execução para pagamento de honorários advocatícios. 2. O Estado do Rio Grande do Sul foi condenado, em ação ordinária, a efetivar o pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% sobre o valor total da condenação (R$ 1.585,32). 3. Os recorrentes, advogados no processo de conhecimento, propuseram a execução de sentença, requerendo o pagamento por requisição de pequeno valor do crédito correspondente aos honorários de sucumbência. (…)



    Esta Corte, por ocasião do julgamento do RE n. 146.139, Relator o Ministro Moreira Alves, Sessão do dia 10.5.96, fixou entendimento, à luz do disposto no artigo 33 do ADCT, no sentido de que ‘somente em ações de cobrança de créditos alimentícios os honorários advocatícios sucumbenciais manteriam sua natureza alimentar, porque o acessório segue o principal’. Embora tenham caráter alimentício, os honorários advocatícios resultantes da sucumbência devem seguir a sorte do principal”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. III – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.498.117-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.4.2024).



    Procedente a alegação da Fazenda Pública estadual de que o “Tribunal (...) violou a Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal” (fl. 12, e-doc. 14), porque a Turma Recursal de origem deixou de observar a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao alcance dessa súmula vinculante. 



    A conclusão adotada no julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer vedada a expedição em separado do ofício requisitório, com a finalidade de liquidar os honorários advocatícios contratuais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora